Tribunal: TJSP
Processo: 0008989-87.2011.8.26.0655
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradições. Inexistência. Análise coerente e exaustiva da extinção do feito nos termos do art. 485, III, § 1o do CPC, diante da inércia do embargante em promover os atos necessários ao andamento do feito. Mero inconformismo. Necessidade de utilização da via recursal adequada para externá-lo. Atribuição de efeito modificativo ou infringente. Impossibilidade. Ausência das

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradições. Inexistência. Análise coerente e exaustiva da extinção do feito nos termos do art. 485, III, § 1o do CPC, diante da inércia do embargante em promover os atos necessários ao andamento do feito. Mero inconformismo. Necessidade de utilização da via recursal adequada para externá-lo. Atribuição de efeito modificativo ou infringente. Impossibilidade. Ausência das hipóteses autorizadoras desta medida excepcional. RECURSO REJEITADO.